Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736141-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: A.B VEICULOS SEMINOVOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela embargada/exequente, DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos de terceiro contra si opostos por A. V. VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA., determinou, em sede de cognição sumária, a suspensão das medidas constritivas sobre o veículo I/Fiat pálio Attract 1.4, placa OHU 1604, porquanto, nos termos do art. 678 do CPC[1], entendeu demonstrada a posse do automóvel pela embargante. Narra a agravante que ajuizou ação de execução de título extrajudicial no 0722912-09.2022.8.07.0001 (ID 40693932) em face de TOP BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA e GUILHERME HENRIQUE DA SILVA LOPES com base no termo de confissão de Dívida com Garantia de Avalista, celebrado em 15 de março de 2022, na cláusula quarta, foram indicados diversos veículos com cláusula de penhor e garantia. Descreve que o juízo da execução determinou a penhora do automóvel ora debatido, não tendo sido possível a constrição dos demais, o que culminou com a oposição dos embargos de terceiro e a desconstituição liminar da restrição. Argumenta que o termo de acordo e confissão de dívida, em que o devedor assentiu com a oferta dos carros em penhor e garantia, foi celebrado em 15/03/2022. Aponta que o acordo com os devedores foi celebrado antes da venda mediante procuração com amplos poderes entabulada entre o devedor e a embargante, em 28/04/2022, e, também, é anterior ao preenchimento do DUT – Documento Único de Transferência – datado de 20/07/2022. Desse modo, o recorrente sustenta que a transmissão do veículo pressupõe a tradição e a assinatura, em cartório, do DUT, o que teria ocorrido após a determinação judicial de penhora na execução, argumentando que a venda posterior configuraria fraude à execução. Ressalta a inexistência de vício a inquinar a validade do termo de confissão de dívida. Requer, em sede de liminar,a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a r. decisão, determinando-se a manutenção da restrição do veículo e considerando-se nulo o negócio jurídico entabulado pelo executado e a embargante. Preparo recolhido (ID 40693935 e 40693936). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O cerne da controvérsia recursal reside na averiguação da penhora incidente sobre veículo automotor, determinada no bojo da execução de título extrajudicial e, posteriormente, suspensa em decisão liminar nos embargos de terceiro opostos pela nova proprietária do bem. Numa análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso. Com efeito, o objeto em discussão diz respeito a veículo automotor, portanto, bem móvel. Dispõe o art. 1.267 do Código Civil sobre a tradição dos bens móveis, in verbis: “Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.” Portanto, a tradição ou entrega do bem é requisito para a transmissão da propriedade de coisa móvel. Por sua vez, em se tratando de automóvel, a perfectibilização da transmissão da propriedade pressupõe o registro da transação no órgão de trânsito competente. Contudo, como a jurisprudência há muito se posiciona, a ausência do registro da compra e venda de veículos no DETRAN não impede a defesa do direito de propriedade, o qual, no entanto, exigirá a comprovação pelo proprietário por outros meios, geralmente socorrendo-se do Poder Judiciário para efetivar seu direito real. Volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a agravante/embargada pactuou termo de confissão de dívida com garantia de avalista e listagem de veículos em penhor e garantia em 15/03/2022. Contudo, não consta dos autos que a credora tenha promovido, antes do ajuizamento da execução, qualquer ato para assegurar a estipulação contratual de garantia de penhora sobre os veículos listados pelo devedor. De se notar que a exequente não demonstrou estar na posse do veículo debatido em nenhum momento, tampouco averbou o contrato no registro respectivo do veículo, impedindo que terceiros de boa-fé tivessem conhecimento da restrição contratualmente entabulada. Apenas com o ajuizamento da execução a credora pugnou liminarmente pela penhora dos bens elencados no contrato, sendo que, na ocasião, foi possível implementar a medida somente em relação ao automóvel ora debatido. Contudo, como já relatado alhures, com a aposição da constrição, terceiro interessado, a ora agravada, refutou a medida alegando ser a proprietária veículo. No ponto, cabe transcrever a decisão objurgada, que consignou ter a agravada demonstrado a posse do veículo com os documentos carreados aos embargos de terceiro: “Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0722912-09.2022.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Top Baterias Comércio de Baterias ltda e Guilherme Henrique da Silva Lopes, quanto ao bem I/Fiat pálio Attract 1.4, placa OHU 1604 penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que adquiriu o veículo do executado Henrique na data de 28/04/2022, tendo sido outorgado a si procuração com poderes de transferência; que efetuou o pagamento do valor de R$ 24.859,00 por meio e transferência bancária em conta de terceiro indicado pelo devedor e que assumiu a responsabilidade pelo pagamento de R$ 6.606,74 a título de financiamento e R$ 1.034,42 referente a débitos de IPVA e licenciamento, totalizando o valor de R$ 32.500,00; que o Documento Único de Transferência (DUT) foi assinado em 20/07/2022 em seu nome e reconhecida firma perante o Cartório do 5a Ofício de Notas de Taguatinga/DF; que houve inserção de restrição de circulação sobre o bem na data de 30/06/2022, referente ao processo de execução de n. 0722912- 09.2022.8.07.0001 e que por essa razão ficou impedido de realizar a transferência do veículo para o seu nome; que embora o veículo ainda conste como de propriedade do executado Guilherme Henrique, não mais integra seu patrimônio desde 2/04/2022, data em que lhe foi transferida a posse do bem. Pugna, ao final, pela suspensão das medidas constritivas sobre o veículo objeto do litígio, julgado procedentes os embargos, declarando-se insubsistente a ordem de restrição de circulação e transferência, via Renajud e demais atos constritivos e a condenação do embargado ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, no importe de 20%. Vê-se da documentação acostada no ID133298199 que houve a realização de negócio entre o embargante e o executado Guilherme da Silva Lopes, consistente na compra e venda do veículo Fiat pálio, placa OHU1604, nos termos narrados na inicial. Que as afirmações do embargantes encontram-se corroboradas pela declaração de pagamento em conta de terceiro de ID133298199, p. 1, pelo recibo de compra e venda p.2 e p.3, e pelo comprovante de pagamento no valor de R$ 6.060,78, p. 8. A parte embargante apresentou além dos documentos já mencionados procuração outorgada pelo senhor Guilherme Henrique da Silva Lopes outorgando poderes especiais ao embargante para tratar de todos os assuntos atinentes ao veículo negociado e autorização para transferência de propriedade de veículo ATPV de ID133296783. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a posse do veículo pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos.” Igualmente, ao menos em sede de cognição incipiente, não há se falar em fraude à execução, posto que, além dos argumentos acima alinhavados, o E. STJ firmou, na Súmula no 375, que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Repita-se que, na presente hipótese, a penhora do bem discutido somente foi efetuada em 30/06/2022, sendo que os documentos demonstram que o executado e a embargante firmaram a procuração de compra e venda do automóvel anteriormente, em 28/04/2022, noticiando a tradição do bem ao comprador, a demonstrar que o automóvel não era mais de propriedade do devedor por ocasião da determinação de penhora nos autos da execução. Em situações análogas esta Corte de Justiça manifestou-se no mesmo sentido, conforme se infere das seguintes ementas: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. OBJETO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NEGÓCIO CONSUMADO ANTES DA CONSTRIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRAXE NOS NEGÓCIOS. CAUTELAS ORDINÁRIAS ADOTADAS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 872 DO STJ. 1. A efetivação da transferência de bens móveis, nos termos do Código Civil (art. 1.267), se aperfeiçoa com a tradição (traditio rei), que é a entrega da coisa ao adquirente com a intensão de lhe transferir a propriedade ou a posse. 2. Demonstrada a ocorrência da tradição do veículo, amparada em um negócio jurídico capaz de transmitir a propriedade, pendente apenas a regularização no órgão de trânsito, a desconstituição da constrição judicial é medida que se impõe. 3. De acordo com o impregnado na praxe dos negócios que envolvem veículos automotores, o adquirente, antes de consumar a compra, perquire somente se o automóvel está registrado em nome do alienante e se não pende sobre ele nenhum óbice apto a conspurcar ou obstar a transação ou impedir a transmissão do registro do veículo para o seu nome, não sendo passível de lhe ser exigido, como pressuposto para o reconhecimento de que contratara de boa-fé, que tivesse averiguado os assentamentos pertinentes ao vendedor de forma a aferir que não pendia contra ele nenhum débito ou ação passíveis de interferir na legitimidade do negócio, inclusive porque não exigida essa comprovação pelo órgão de trânsito como pressuposto para transferência do registro da titularidade, ensejando que seja privilegiada e resguardada a intangibilidade do negócio, assegurando-se ao adquirente os direitos sobre o veículo. 4. Em sede de embargos de terceiro, a distribuição dos ônus sucumbenciais é orientada pelo princípio da causalidade, porém, não se aplica a Súmula 303 do STJ quando o embargado enfrenta o mérito, opondo resistência indevida aos embargos. Entendimento pacificado no Tema 872 dos recursos repetitivos. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1608923, 07137353220208070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem grifo) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. COISA MÓVEL. COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. TRADIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRIVILEGIAÇÃO. (...) 1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 2. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267). 3. Encontrando-se o automóvel registrado em nome do executado e não subsistindo nenhum óbice à sua alienação na época da consumação do negócio, notadamente bloqueio anotado nos assentamentos pertinentes ao seu registro no órgão de trânsito, a compra e venda que o tivera como objeto reveste-se da presunção de boa-fé inerente a todos os negócios jurídicos, ensejando que seja privilegiada e resguardada a intangibilidade do negócio, assegurando-se ao adquirente a posse e propriedade do veículo, precipuamente quando realizado o negócio e a tradição em momento substancialmente antecedente ao próprio aviamento da execução que resultara em sua subsequente constrição. 4. De acordo com o impregnado na praxe dos negócios que envolvem veículos automotores, o adquirente, antes de consumar a compra, perquire somente se o automóvel está registrado em nome do alienante e se não pende sobre ele nenhum óbice apto a conspurcar ou obstar a transação ou impedir a transmissão do registro do veículo para o seu nome, não sendo passível de lhe ser exigido, como pressuposto para o reconhecimento de que contratara de boa-fé, que tivesse averiguado os assentamentos pertinentes ao vendedor de forma a aferir que não pendia contra ele nenhum débito ou ação passíveis de interferir na legitimidade do negócio. (...) (Acórdão 1609998, 07080848220218070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pela agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. [1] Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator